Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705117-85.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MESSIAS SIQUEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO C6 S.A., ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, SERASA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MESSIAS SIQUEIRA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em sede da Ação de Obrigação de Fazer n. 0712686-59.2024.8.07.0005, rejeitou a ilegitimidade passiva de ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO e de BANCO C6, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo SERASA S/A, e indeferiu a inversão do ônus da prova. A ação originária tem como causa de pedir remota o reconhecimento do integral pagamento de renegociação de dívida bancária, que fora alegadamente quitada, e como causa de pedir próxima, a retirada do nome do agravante dos cadastros de devedores, e a compensação por danos morais. Em suas razões recursais (ID. 68715643), o agravante argumenta que a relação de consumo é evidente, e que por ser consumidor final na relação negocial, a distribuição do ônus da prova deve ocorrer por força do artigo 6o, VIII do CDC, e ser atribuída às rés. Destaca que é pessoa simples, desempregado, que subsiste com benefício assistencial mensal, reside no “Instituto Tocar” – que promove acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Acrescenta que já apresentou toda a documentação que detém em mãos, e que o domínio técnico e financeiro é das agravadas, sendo sua hipossuficiência presumida, nos termos do artigo 4o, I, do CDC. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a inversão do ônus da prova. No mérito pleiteia a reforma da r. decisão agravada em confirmação à tutela ora pleiteada. Sem preparo, uma vez que o recorrente litiga amparado pelo pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para que seja imputado às agravadas o ônus probatório. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus da prova, (q)uando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo as regras ordinárias de experiências. A citada inversão não pode ser determinada de maneira automática, havendo a necessidade de manifestação do magistrado acerca dos requisitos que autorizam a sua aplicação. Ademais, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor visa a conferir maior equilíbrio e isonomia entre as partes, com fundamento no artigo 373, §1o do Código de Processo Civil. No caso dos autos, reconheço, após a perfunctória análise dos elementos disponíveis, que a hipossuficiência técnica do agravante é verossímil, tendo em vista que as agravadas ostentam melhores condições para esclarecer o porquê da manutenção da negativação supostamente indevida. Verifico, quanto à alegação de quitação da dívida, que o autor já coligiu detalhamento, via aplicativo de renegociação disponibilizado pelo SERASA, do adimplemento de todas as parcelas, consoante ID. de origem n. 210867793, em que constam os quatro pagamentos dos dias 09/04/2024, 09/05/2024, 07/06/2024 e 09/07/2024, sem que exista notícia de qualquer pendência. Não se trata, portanto, de inversão do ônus da prova que atribuiria às rés a necessidade de arcar com ônus da produção de prova diabólica – comprovar que não houvera pagamento -, e sim de demonstrar, em relação ao fato mencionado, que há outro que lhe é modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. É certo que a demonstração da adequada e correta prestação dos serviços - no sentido de não haver pedido de retirada da negativação, pela existência de fundamento relevante, ou de existir pedido para a retirada da negativação, mas não ter sido cumprido por razões que fogem ao controle das agravadas -, não cria qualquer dificuldade às rés. Em situações como a presente, mantendo-se estático o ônus da prova, as rés poderiam, ao deixar de apresentarem as provas relativas aos fatos discutidos, beneficiarem-se da própria torpeza. Nesse sentido, colaciono julgado desta egrégia Corte de Justiça, no qual corrobora-se o entendimento de que, havendo os pressupostos de hipossuficiência técnica do consumidor, é de maior facilidade a obtenção de provas pela parte contrária: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao inverter o ônus da prova em desfavor da sociedade anônima recorrente. 2. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, sendo suficiente para justificar a inversão a verossimilhança das alegações articuladas pela consumidora ou a sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3. No presente caso os recorridos juntaram aos autos do processo de origem a prova do registro de seus dados em cadastro de proteção ao crédito, bem como a cédula de crédito bancário objeto de possível falsificação, o instrumento negocial do aludido mútuo, o registro de ocorrência policial destinada à apuração de eventual crime de estelionato, além de extratos bancários para a demonstração de transferências de valores. 3.1. Além disso a recorrente, que é a instituição financeira responsável pela concessão do crédito em questão, tem maior facilidade técnica ou econômica para provar que o respectivo serviço não foi prestado de modo defeituoso. 4. Diante desse contexto o requisito para a inversão do ônus da prova está satisfeito, sendo certo que a correta decisão interlocutória impugnada está de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente neste Egrégio Sodalício. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1706923, 0707945-25.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 15/06/2023.) - grifos nossos Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, em uma análise perfunctória, dada a presença dos pressupostos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Ademais, o perigo na demora está igualmente presente, visto que o Juízo de Primeiro Grau poderia resolver o mérito pela improcedência dos pedidos. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para inverter o ônus da prova. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025 às 09:20:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora